Tribunal: STF
Processo: ARE 1558384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E HOMICÍDIO, QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE VENENO E DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DOS OFENDIDOS (CP, ARTS. 121, § 2º, I, III E IV, C/C O 14, II, E 121, § 2º, I, III E IV). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DO ACUSADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. LAUDOS PERICIAIS INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO CERTO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS.



    Deve ser despronunciado o acusado, a quem foi imputada a prática dos delitos de homicídio tentado e consumado, se todos os laudos periciais comparativos, de filmagem e datiloscópico, e os dos conteúdos de seu computador, celular e impressora, restaram inconclusivos, pesando contra ele, apenas, a existência de desconfianças da vizinhança, devido ao comportamento combativo de sua esposa, e a propriedade de um boné semelhante ao usado pelo sujeito das imagens coletadas no dia dos fatos. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ou seja, só o que há contra o Recorrente, até o momento, são as duras palavras supostamente proferidas por sua esposa diante de terceiros, mostrando indignação acerca de ter sua casa furtada, aparentemente, pelo Ofendido Jefferson Coelho da Conceição (o que parece ser comportamento reiterado de sua parte, visto que frequentemente envolvida em confusões com os vizinhos, mas não acompanhada por seu marido); e a propriedade de um par de óculos escuros e de um boné claro, similar, mas não definitivamente reconhecido, àquele apresentado na filmagem da data da postagem do pacote contendo veneno (Evento 3). Ademais, há informações dando conta de que a Vítima Jefferson Coelho da Conceição, que, como sobredito, se envolvera em diversos furtos, já houvera sido ameaçada de morte por ao menos outras duas pessoas, sendo elas Maurício Severo (irmão de Renato Antônio Severo, também suspeito, em determinado momento da investigação, da prática dos crimes do caso em mesa), e um outro sujeito não identificado residente na região, que teria inclusive afirmado a Davi Otávio da Silva que "se o Jefferson fosse encontrado quem teria matado teria sido ele" (Evento 218, doc1.264). Em razão da inimizade com Maurício e Renato Severo (porque Jefferson, segundo informações, teria furtado uma arma de fogo a eles pertencente), inclusive, teria ocorrido um tiroteio, do que se constata que ele já fora anteriormente alvo de ações violentas em razão de seus comportamentos aparentemente criminosos (o que foi rememorado por Carla Priscila Gonçalves Balsan, no Evento 307, doc1.245; Edson da Conceição, no Evento 307, doc1.246; Marcelo Manoel da Silva, no Evento 307, doc1.248; Joice Cristina da Conceição, no Evento 307, doc1.249; e Jancira Coelho, no Evento 307, doc 1.250). Aliás, a Testemunha Hélio Felício Machado afirmou que "achou o indivíduo que postou os sucos parecido com o irmão do dono do Mercado Aliança [ou seja, Maurício Severo], que já tinha atirado no Jefferson antes" (Evento 307, doc1.255). Intentou-se, por isso, seu reconhecimento facial (assim como de seu irmão Renato Antônio Severo), por meio de perícia comparativa com as imagens obtidas na agência dos Correios, mas, assim como ocorreu com o Recorrente, não foi possível afirmar ser ele o sujeito das filmagens, por não haver a detecção de características sutis nestas (Evento 347). Ousa-se dizer, logo, que o que diferencia a desconfiança entre a participação de Maurício Severo, Renato Antônio Severo e Rolando Serafim da Luz nos fatos, até o presente momento, é somente a similaridade do boné claro utilizado nas filmagens àquele observado em fotografias antigas do Recorrente, o que, evidentemente, não é suficiente para que se submeta este a julgamento pelo possível cometimento de crimes dolosos contra a vida. Sublinha-se que não se está a afirmar a ausência de culpabilidade do Recorrente. É possível, sim, que ele tenha cometido os crimes que lhe foram imputados. Mas são insuficientes os elementos contidos nos autos para que ele responda, agora, perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Cabe ainda relembrar ser aplicável ao caso o disposto no parágrafo único do art. 414 do Código de Processo Penal, no sentido de que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do Recorrente se houver prova nova. É apenas dizer que, o que há até o momento, não sustenta a continuidade do procedimento do rito do Tribunal do Júri. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para despronunciar Rolando Serafim da Luz, com espeque no disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente